Tribunal: STF
Processo: ARE 1399655
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 7, fl. 2):



    “Ementa: Ação anulatória de débitos fiscais. ITBI incidente sobre contrato de cessão de direitos possessórios em unidade autônoma (apartamento residencial) de empreendimento imobiliário situado em Jundiaí. Controvérsia acerca do momento de sua exigibilidade. Fato gerador do imposto que se dá somente com a transferência efetiva da propriedade ou do domínio útil através do registro no Cartório de Registro de Imóveis competente. Precedentes jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça Paulista. A sentença julgou a ação procedente e deve ser mantida. Nega-se provimento ao recurso da municipalidade e majora-se a verba honorária advocatícia devida à parte autora, nos termos do acórdão e em consonância com o disposto no artigo 85, §11 do CPC”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 9), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ alega que o acórdão recorrido, ao declarar a inexigibilidade do ITBI decorrente da celebração de compromisso de compra e venda ou cessão de direitos referente a imóvel, violou os arts. 146; 150, § 7º; e 156, III, da CF/1988.



    Aduz que, diversamente do apontado na origem, o fato gerador do ITBI não se dá apenas na transferência do domínio do bem imóvel.



    Para tanto, assevera que (Vol. 9, fl. 7):



    “No presente caso houve a cessão de diretos decorrentes de compromisso compra e venda e de promessa de cessão e posteriormente uma dação em pagamento, transferência que só foi levada a registro público em data posterior e que o cartório recusou porque quem efetuou a venda não foi o proprietário da matricula, mas o cedido, ou seja, ocorreu uma quebra no princípio da continuidade.



    [...]



    Indubitável, pois, que incide ITBI, nos termos do artigo 156, inciso II, da Constituição Federal, e artigo 35, inciso II, do CTN. 



    Nos exatos termos constitucionais, a Lei Complementar Municipal n° 460/2008 previu que o pagamento do imposto deve se dar na lavratura do instrumento de transmissão ou de constituição de direitos reais.



    Art. 144. O imposto será pago até a data do ato da lavratura do instrumento de transmissão dos bens imóveis e direitos a eles relativos, e nos demais casos será pago dentro de 30 (trinta) dias contados da data do lançamento do imposto. (Redação dada pela Lei Complementar 580/2017).



    [...]



    A lei municipal elegeu, como termo final para o recolhimento (diferentemente do fato gerador) do tributo, o prazo de 30 dias após a assinatura do contrato com a respectiva quitação. O sujeito passivo deixou de efetuar o recolhimento do valor devido nos trinta dias de prazo. Quando da expedição da guia de cobrança, era de rigor a aplicação da multa, com os encargos moratórios.



    [...]



    A celeuma criada nos autos gira em torno do aspecto temporal da hipótese de incidência — o momento da ocorrência do fato oponível que, no caso em exame, de acordo com a legislação municipal vigente, ocorre no ato de assinatura do contrato de cessão de direitos (art. 144, inciso III do CTM), prevendo ainda a incidência de acréscimos legais, na hipótese do recolhimento do tributo em atraso, ou seja, após decorridos 30 dias da data do auto (art. 9°, incisos I e II do CTM)”.



    Requer, ao final, o provimento do presente recurso “a fim de REFORMAR o acórdão de segundo grau, para se reconhecer a incidência do ITBI na data da cessão de direitos de compromisso de venda e compra de imóveis e sobre a operação de dação de imóveis em pagamento” (Vol. 9, fl. 14).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que não houve violação à norma constitucional, estando o acórdão recorrido adequadamente fundamentado (Vol. 14).



    No Agravo (Vol. 16), o ente municipal alega que o Tribunal de origem excedeu sua competência ao não admitir o recurso.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 9, fl. 5):



    “O cerne da questão deste Recurso Extraordinário é o momento de ocorrência do fato gerador do ITBI, bem como a sua possibilidade de cobrança antecipada pelos Municípios, constitucionalmente previstos nos artigos 150, §7°, e 156, III, e 146 da Constituição da República. Por haver mais de seis mil municípios no País, a sua análise é de vital importância em todo o território nacional. 



    Em razão de sua importância, o tema é abrangido pelas hipóteses do artigo 1.035, §1º, do Código de Processo Civil, cuja redação é a seguinte: 



    (…)



    Com efeito, por sua importância, o caso ultrapassa os interesses subjetivos deste Município e do Recorrido, por sua solução resvalar no equilíbrio do pacto federativo, na medida em que envolve as finanças dos entes locais e sua consequente autonomia financeira. Dessa forma, a questão é de extrema relevância do ponto de vista jurídico, econômico e político, por ser a Federação a forma de Estado adotada. 



    Por tais razões, fica mais do que demonstrada a repercussão geral do caso, devendo ele ser admitido a julgamento por Vossas Excelências, Eméritos Ministros.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou procedente o pedido autoral e declarou a “inexigibilidade do crédito de ITBI decorrente da celebração de compromisso de venda e compra ou cessão de direitos referente ao imóvel objeto da matrícula n. 42827 do 1º CRI local” (Vol. 9, fl. 3).



    No julgamento da Apelação, a origem confirmou que o fato gerador do ITBI ocorre no momento do registro imobiliário da transmissão da propriedade do bem imóvel, razão pela qual somente a partir desse momento pode incidir o tributo em tela. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 7, fl. 4):



    “No mérito, contudo, não comporta provimento. A sentença deve ser mantida. 



    No mérito, cinge-se a controvérsia em saber se há, ou não, incidência de ITBI sobre a cessão de direitos possessórios. 



    A Constituição Federal preceitua em seu dispositivo 156, inciso II, o que segue:



    “Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: (…) II - transmissão “inter vivos”, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição.”



    Por seu turno, o Código Tributário Nacional, em seu dispositivo de número 35, preceitua, o que segue:



    “Art. 35. O imposto, de competência dos Estados, sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem como fato gerador: “I a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil.”



    Já o art. 1227 do Código Civil estabelece que “os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código”, nos quais não se insere o caso ora testilha.



    Verifica-se, pois, que o fato gerador do imposto em questão se perfaz apenas a partir da transferência da propriedade imobiliária, a qual se materializa com o devido registro no respectivo Cartório do Registro Imobiliário local. 



    Por conseguinte, a escritura pública de cessão de direitos possessórios e a de dação em pagamento não constituem, individualmente, fatos geradores do tributo em referência, por não revelarem efetiva transferência da propriedade e do domínio do imóvel. 



    Sob essa perspectiva, o art. 1.245 do Código Civil estabelece, inclusive, que a propriedade (entre vivos) se transfere com o registro do título translativo no Registro de Imóveis. 



    Desse modo, enquanto não registrado o título translativo, o alienante continua a ser o proprietário do bem, nos termos assentados no próprio §1º do artigo em questão.



    O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência reiterada do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Em casos similares, citem-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. FATO GERADOR. COBRANÇA DO TRIBUTO SOBRE CESSÃO DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA EFETIVA DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA MEDIANTE REGISTRO EM CARTÓRIO. PRECEDENTES. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.” (ARE 1294969-ED, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2022)



    Pontue-se que o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do ARE 1.294.969-RG, de relatoria do Min. LUIZ FUX, DJe. 19/02/2021, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 1124), reafirmou a jurisprudência retromencionada. O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. FATO GERADOR. COBRANÇA DO TRIBUTO SOBRE CESSÃO DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA EFETIVA DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA MEDIANTE REGISTRO EM CARTÓRIO. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO”.



    Logo, o acórdão recorrido merece ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente